Tribunal: TJMT
Processo: 1004005-56.2023.8.11.0003
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004005-56.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[NEIDETE DE OLIVEIRA BARRETO - CPF: 550.126.711-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer escrito.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O cumprimento de sentença judicial deve se dar nos próprios autos da ação principal, nos moldes dos artigos 52 da Lei 9.099/95 e 516, II, do CPC.

2.

Sentença mantida.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto pelo
NEIDETE DE OLIVEIRA BARRETO
em face de sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito em razão da propositura de cumprimento de sentença em autos apartados.

Em suas razões, defende que, consoante o parágrafo único do artigo 52 do CPC, quando o demandado for o Estado, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor. Além disso, aduz que o exequente poderá optar pelo juízo do local em que deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer (art. 516, CPC).

Requer a reforma da sentença para prosseguimento do feito na Comarca de Rondonópolis.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Parecer ministerial, de lavra da d. Promotora de Justiça Marcia Borges Silva Campos Furlan, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Denota-se que a ação principal foi proposta perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, autos 1000605-42.2020.8.11.0002, enquanto a presente, cumprimento daquela sentença, foi distribuída de forma apartada e no juízo da Comarca de Rondonópolis.

Eis trecho da sentença recorrida:

“Cediço que na sistemática do Código de Processo Civil em vigência o pedido de cumprimento sentença deve ser apresentado nos próprios autos, de modo que inicia-se a fase de execução dentro do processo de conhecimento inicialmente proposto.

Assim, incabível o processamento do cumprimento de sentença autônomo, devendo este ser requerido nos próprios autos onde a sentença fora prolatada.

Assim, a extinção e arquivamento do processo é medida que se impõe.

Assim, DETERMINO a extinção do presente feito, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil c/c artigo 51, §1º da Lei 9.099/95”.

O pleito não prospera.

Em conjugação com o art. 52 da Lei 9099/95 (aplicação subsidiária no âmbito dos juizados da fazenda pública – art. 27, Lei 12.153/2009) e art. 516, inciso II, do CPC, a execução de sentença dar-se-á nos próprios autos da ação originária, na forma de cumprimento de sentença.

O parágrafo único do artigo 52 do CPC, utilizado como fundamento para reforma da sentença, dispõe sobre propositura de demanda e não sobre o cumprimento de sentença, consoante busca fazer crer a parte recorrente, enquanto, no caso posto, a demanda principal se deu no foro de Várzea Grande.

Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal.

Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado.

O art. 516, II, CPC é claro quanto ao cumprimento perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau.

Demais disso, em que pese o parágrafo único do mesmo artigo possibilitar a execução pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer, trata da necessidade de remessa a ser solicitada ao juízo de origem, o que não é o caso dos autos em que a execução foi proposta de forma apartada.

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;

III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos
II
e III,
o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado
, pelo juízo do local onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou
pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer,
casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem.
(g.n.)

Nessa linha, a Turma Recursal deste Estado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. RECURSO PROTOCOLADO EM INSTÂNCIA DIVERSA. ERRO GROSSEIRO.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL DO ART. 42 DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Na sistemática da legislação processual vigente, o recurso de sentença, proferida na justiça comum federal, estatual ou distrital, no Juizado Especial federal, estadual ou distrital, deve ser interposto sempre nos próprios autos em que foi prolatada a decisão recorrida.

2.

O endereçamento correto do recurso é de responsabilidade da parte recorrente, porquanto decorre de lei.

3.

O protocolo de recurso em instância diversa daquela em que o recorrente figurava como reclamante configura erro grosseiro, de modo que sua juntada aos autos corretos, quando já expirado o prazo do recurso, não tem o condão de afastar a sua intempestividade.

4.Preclusão consumativa configurada, na medida em que o protocolo do recurso inominado em primeira instância só ocorreu após a decisão monocrática da relatora que negou seguimento ao recurso que foi protocolado equivocadamente nesta Turma Recursal.

5. Recurso não conhecido.

(TR-MT, N.U 1006271-90.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - EXECUÇÃO QUE DEVE SER REQUERIDA NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1.

Nos moldes do art. 516, II, do CPC, a execução de sentença dar-se-á nos próprios autos da ação originária, na forma de cumprimento de sentença.

2.

Execução de título judicial que deve ser requerida nos próprios autos da ação principal.

3.

Verificada a ausência de interesse processual para propositura da presente ação, faz-se imperiosa a extinção do feito sem resolução do mérito.

4.

Recurso prejudicado.

(TR-MT, N.U 1025590-78.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021)

Portanto, a conclusão dada pelo juízo
a quo
ao caso concreto não merece reparos.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios termos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023